Tribunal: STJ
Processo: 0132363-91.2008.8.13.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053513 - MG(2025/0360191-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: SAMUEL DE FARIA CARVALHO - MG105941
TIAGO MARANDUBA SCHRODER - MG075373
AGRAVADO
: GAZARRA & GAZARRA LTDA
AGRAVADO
: SINIBALDO JOSE GAZARRA BORGES
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO DIAS LACERDA DE MACEDO - MG138380
AIR MUNIZ RIBEIRO - MG034276
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, ao
considerar como não interrompido o prazo prescricional diante de
penhora realizada em outro feito relativo a créditos tributários
diversos, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e8d55489-d204-41c0-991f-94ff85538bbe

Documento eletrônico VDA56112883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e8d55489-d204-41c0-991f-94ff85538bbe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053513 - MG(2025/0360191-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: SAMUEL DE FARIA CARVALHO - MG105941
TIAGO MARANDUBA SCHRODER - MG075373
AGRAVADO
: GAZARRA & GAZARRA LTDA
AGRAVADO
: SINIBALDO JOSE GAZARRA BORGES
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO DIAS LACERDA DE MACEDO - MG138380
AIR MUNIZ RIBEIRO - MG034276
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, ao
considerar como não interrompido o prazo prescricional diante de
penhora realizada em outro feito relativo a créditos tributários
diversos, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls.
Estado de Minas Gerais
583/586,
que negou provimento ao agravo em recurso especial sob os seguintes fundamentos: (I)
não houve negativa de prestação jurisdicional; e (II) incidência da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que "a questão
discutida, referente aos efeitos do apensamento e da
em processo anexo
citação/penhora
para fins de interrupção da prescrição não exige nova incursão no conjunto fático-
probatório, mas sim a revaloração das consequências jurídicas dos fatos já
" (fl. 598).
estabelecidos nos autos
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fls. 605 e 606).
Documento eletrônico VDA54954774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:45
Código de Controle do Documento: 1b7a3917-96a3-44ce-a3b3-f70560a45646

É o relatório.
VOTO
De início,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
verifica-se que, nas razões do agravo interno, não houve refutação ao fundamento da
decisão agravada referente à ausência de negativa de prestação jurisdicional, motivo
pelo qual não será abordado esse ponto.
No mais, a irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a
parte recorrente não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os pilares
adotados pelo
recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados
decisum
(fls.
):
583/586

Trata-se de agravo manejado pelo
contra decisão que
Estado de Minas Gerais
não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no
III,
art. 105,
a
, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele
Estado, assim ementado (fl. 433):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de
execução fiscal com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente, após inércia do exequente e transcorrido o prazo de
suspensão previsto no
§§ 1o e 2o da
(LEF).
art. 40,
Lei n. 6.830/80
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão objetiva definir se a prescrição intercorrente se
caracteriza pelo decurso de prazo superior a cinco anos após o término do
período de suspensão automática do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de suspensão de um ano previsto no
§§ 1o e 2o da LEF tem
art. 40,
início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, sendo desnecessária a declaração formal do magistrado para a
contagem da suspensão.
4. Transcorrido o período de suspensão de um ano e permanecendo a inércia
do exequente por mais de cinco anos, configura-se a prescrição intercorrente,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. O mero peticionamento em juízo, requerendo a feitura da penhora sobre
ativos financeiros ou sobre outros bens, não interrompe a prescrição, mas
apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, são hábeis a
interromper o curso da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA54954774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:45
Código de Controle do Documento: 1b7a3917-96a3-44ce-a3b3-f70560a45646

Tese de julgamento:
7. O prazo de suspensão de um ano previsto na LEF inicia-se automaticamente
na data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis.
8. A prescrição intercorrente se caracteriza após o decurso de cinco anos,
contados a partir do término do período de suspensão, sem que haja
localização do devedor ou de bens.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Mauro
REsp 1340553/RS,
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls.
).
464/478
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 5o,
6o, 8o, 489, §1o, V e VI, 927, III, 1.022, I e II, do CPC; 28 e 40 da LEF. Sustenta
que: (I) apesar dos aclaratórios opostos, o Tribunal de origem não se
manifestou sobre a questão neles apontada, a saber, sobre o fato de "haver nos
autos em apenso no 0154852-88.2009.8.13.0111 a citação e penhora de bens do
executado, o que impediria a concretização da prescrição intercorrente em
" (fl. 487); (II) "
ambos os processos
pouco importa que uma das execuções
fiscais que estão em apenso está 'paralisada', desde que que uma delas esteja
em andamento e com medidas efetivas. Fato é que se a execução fiscal em
apenso no 0154852-88.2009.8.13.0111 teve curso a todo tempo, COM A
PENHORA DE UM IMÓVEL, logo, reconhecer a prescrição intercorrente na
execução 0132363-91.2008.8.13.0111 equivale a negar vigência ao que
" (fl. 491); (III) "
determina aos arts. 28 e 40, §§1o e 2o da LEF
a prática de atos
contraditórios – deferimento de pedidos conjuntos, efetuados em apenas uma
execução e declaração da prescrição intercorrente por ausência de
movimentação da outra – não se coaduna com o disposto nos arts. 6o e 8o do
CPC, normas estas que preveem a necessidade de cooperação entre os sujeitos
do processo na prática de atos processuais e que garantem que a interpretação
"
do ordenamento jurídico se dará de forma proporcional, razoável e eficiente
(fls.
); (IV) "
493/494
o caso simplesmente não se amolda ao precedente
" (fl. 496).
repetitivo (temas 566 a 571 do STJ), a impedir sua aplicação
Contrarrazões às fls. 504/509.
Às fls.
a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem considerou
529/534,
que, "estando o entendimento expresso no acórdão recorrido em conformidade
com a orientação firmada no julgamento dos Temas nos 566 a 571 (
, impõe-se seja obstado o trâmite do recurso quanto a
REsp no 1.340.553/RS)
". No que
essa matéria, nos termos do
I, do Código de Processo Civil
art. 1.030,
remanesce, o recurso foi inadmitido ante a incidência da Súmula 7/STJ.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
De início, não será tratada na presente decisão a matéria recursal atrelada à
enfrentada nos Temas 566 a
haja vista ter o Tribunal de origem
571/STJ,
negado seguimento ao especial apelo nesse ponto, por estar o acórdão
recorrido em conformidade com o entendimento proferido pelo STJ no referido
precedente vinculante.
No mais, a irresignação não merece trânsito.
Documento eletrônico VDA54954774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:45
Código de Controle do Documento: 1b7a3917-96a3-44ce-a3b3-f70560a45646

Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos.
Em relação à contenda, reconheceu a Corte a quo à fl. 441:

A alegação da parte apelante de que a penhora realizada nos autos da
execução n. 0154852-88.2009.8.13.0111 é hábil a interromper o prazo
prescricional, não merece acolhida, porquanto se tratam de créditos diversos e
eventual penhora realizada tem por objetivo assegurar o crédito executado
.
naquele feito
Além disso, as ações tramitaram de forma independente e, devidamente
intimada, a parte exequente quedou-se inerte e não demostrou efetivamente
causa de interrupção da prescrição.
Desse modo, os atos praticados naquela ação não têm o efeito de interromper a
ocorrência do prazo prescricional nesta ação, assim, considerando que
somente a efetiva penhora interrompe a prescrição e, não tendo esta se
efetivado, deve ser mantida a r. sentença.
Dessa forma, não se descortina negativa de prestação jurisdicional ao tão só
argumento de ter o Tribunal de origem decidido a demanda em sentido
desfavorável ao pretendido pela recorrente.
Ademais, da leitura dos trechos grifados no excerto acima transcrito, observa-
se que eventual alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme consignado no decisório objurgado, o Sodalício local não
acolheu o pleito de interrupção da prescrição sob a seguinte fundamentação (fl. 441 - g.
n.):

A alegação da parte apelante de que a penhora realizada nos autos da
execução n. 0154852-88.2009.8.13.0111 é hábil a interromper o prazo
prescricional, não merece acolhida, porquanto se tratam de créditos diversos e
eventual penhora realizada tem por objetivo assegurar o crédito executado
naquele feito. Além disso, as ações tramitaram de forma independente e,
devidamente intimada, a parte exequente quedou-se inerte e não demostrou
. Desse modo, os atos
efetivamente causa de interrupção da prescrição
praticados naquela ação não têm o efeito de interromper a ocorrência do prazo
prescricional nesta ação, assim, considerando que somente a efetiva penhora
interrompe a prescrição e, não tendo esta se efetivado, deve ser mantida a r.
sentença.

Nesse contexto, em que o Tribunal de origem registrou que a mencionada
penhora não seria hábil a interromper o prazo prescricional, pois teria o fim de assegurar
Documento eletrônico VDA54954774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:45
Código de Controle do Documento: 1b7a3917-96a3-44ce-a3b3-f70560a45646

crédito de outro feito, diverso daquele perseguido na
subjacente, e que as ações
actio
tramitaram de forma independente, além de não ter a exequente, quando intimada,
demonstrado, de forma efetiva, causa de interrupção da prescrição, quedando-se inerte, a
alteração dessas premissas fixadas pela Corte
, tal como colocada a questão nas
a quo
razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
Dessa forma, não merece reparo o
agravado.
decisum
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54954774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:45
Código de Controle do Documento: 1b7a3917-96a3-44ce-a3b3-f70560a45646

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.053.513 / MG
Número Registro: 2025/0360191-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01323639120088130111 10111080132363005 1323639120088130111
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : SAMUEL DE FARIA CARVALHO - MG105941
TIAGO MARANDUBA SCHRODER - MG075373
AGRAVADO
: GAZARRA & GAZARRA LTDA
AGRAVADO
: SINIBALDO JOSE GAZARRA BORGES
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO DIAS LACERDA DE MACEDO - MG138380
AIR MUNIZ RIBEIRO - MG034276
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : SAMUEL DE FARIA CARVALHO - MG105941
TIAGO MARANDUBA SCHRODER - MG075373
AGRAVADO
: GAZARRA & GAZARRA LTDA
AGRAVADO
: SINIBALDO JOSE GAZARRA BORGES
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO DIAS LACERDA DE MACEDO - MG138380
Documento eletrônico VDA56083371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:50
Código de Controle do Documento: 294ac6d1-57e8-44c4-be72-019392067d42

AIR MUNIZ RIBEIRO - MG034276
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:50
Código de Controle do Documento: 294ac6d1-57e8-44c4-be72-019392067d42